Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA DURANTE O PARTO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISPENSA DO HOSPITAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão n. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). A emergência é demonstrada por laudo médico que indica complicações decorrentes do parto. 2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A alegação da segunda ré de que o contrato tem cláusula de carência não constitui justificativa para a negativa de cobertura, pois não se ajusta ao comando legal. O valor fixado na sentença para a indenização cumpre com adequação a finalidade compensatória da condenação. 3 – Sucumbência. Princípio da causalidade. Embora a sentença tenha emitido provimento declaratório com eficácia em relação ao Hospital, primeira ré, a demanda decorre de descumprimento de obrigação pela operadora do plano, segunda ré. Esta responde, pois pela integralidade dos honorários e custas. 4 – Apelações conhecidas. Provida a da primeira ré e desprovida a da segunda ré.
F